Tribunal: TJDFT
Processo: 0740484-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não deve ser conhecida, em sede recursal, matéria não deduzida na instância de origem.
2. A compensação prevista no artigo 368 do CC exige que as partes sejam ao mesmo tempo credoras e devedoras uma da outra.
3. Recurso parcialmente conhecido e não provido.